Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-29.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025975-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNO – EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE TERMO DE PENHORA DE IMÓVEL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – CONTROLE DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E TAMBÉM DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que se trate de crédito extraconcursal, o controle acerca dos atos constritivos, a fim de que sejam preservados os direitos creditórios e a própria recuperação judicial, devem ser analisados pelo juízo universal.

Precedente: “(...) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar “inaudita altera pars”, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Taxas Condominiais n. 22880-89.2014.811.0041, (Código n. 889464), proposta em desfavor de PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, ora Agravada, INDEFERIU o pedido de expedição do Termo de Penhora de imóvel, para que possa a exequente/agravante proceder à averbação na certidão no cartório imobiliário.

Em síntese, a Agravante afirma que “(...) a Agravada é responsável pelo pagamento das taxas condominiais cobrada na ação de cobrança, nessa qualidade responde, juntamente com os demais condôminos, em rateio, pelas despesas de conservação e funcionamento do condomínio residencial, ora agravante”; que “(...) A Agravada encontra-se em mora quanto ao pagamento das taxas condominiais objeto da ação de cobrança, geradas pelo apartamento 301 do bloco B2 que compõem o Condomínio Residencial Porto do Sol. Por esta razão foi ajuizada a ação de cobrança, o qual foi julgado por sentença procedente, visando o Agravante receber somente o que lhe é devido e legal”; que “(...) a Agravada não cumpriu com sua obrigação, razão pela qual a Agravante requereu na fase de execução a penhora em dinheiro em contas bancárias da Agravada e esta peticionou requerendo suspensão da presente execução por deferimento da Recuperação Judicial em seu favor deferido em sede de liminar”. (ID. Num. 69442986 – pág. 5)

Aduz que “(...) Contrariando o disposto na Lei de Falências, tanto a atual quanto a revogada onde consideram extraconcursal (encargo da massa) a despesa necessária à administração do ativo , conforme o enunciado normativo do art. 84, inciso III, da Lei 11.101/2005 (v. art. 124 , § 1º, inciso III, do Decreto - Lei 7.661/1945) e entendimento do STJ, o juízo a quo acolheu o pedido da Agravada, suspendendo a execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e determinando a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação nos autos da recuperação judicial da agravada”. E que “(...)Diante disso, o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010224 -36.2019.8.11.0000 acerca da Decisão citada alhures, entretanto, o juízo a quo exerceu o juízo de retratação no qual revogou a Decisão agravada de folhas 225 dos autos de origem, argumentando que o crédito perseguido refere -se a despesas condominiais, cuja obrigação possui natureza “propter rem”, sendo qualificado como crédito extraconsursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, dando dessa maneira prosseguimento ao feito com a penhora online nas contas bancárias da Agravada”. (ID. Num. 69442986 – pág. 5)

Destaca que a penhora “on line” nas contas bancárias da Agravada, foi infrutífera, pois não foram encontrados valores a serem penhorados, motivo pelo qual se requereu o prosseguimento do feito com a penhora do imóvel gerador do débito condominial, visto sua natureza “propter rem”; todavia, o pedido foi indeferido, tendo o Juízo “a quo” declarado ser incompetente para dar prosseguimento ao feito, determinando os autos ao arquivo, devendo o exequente promover os atos necessários para pleitear a penhora dos créditos extraconcursais perante o Juízo da recuperação, na forma do artigo 10 e seguintes da Lei n. 11.101/2005.

Defende a reforma da decisão, pois não há falar em incompetência para dar prosseguimento ao feito com a penhora do imóvel gerador do débito condominial, de uma demanda em que se pleiteia a cobrança de despesas de condomínio.

Argumenta que “(...) A atual Lei de Falências, não estabelece de forma expressa qual é a classificação do crédito condominial na hipótese de falência da empresa proprietária de imóvel em condomínio”. E que “(...) a jurisprudência, sempre entendeu que por serem obrigações decorrentes da própria coisa, ou ainda, as necessárias à sua conservação e manutenção, esses créditos são e devem ser considerados como encargos da massa, uma vez que se tipificam plenamente como despesas decorrentes da sua administração e assim abrangidas na lei vigente (inciso III, do art. 124, do Decreto -Lei 7.661/45)”. (ID. Num. 69442986 – pág. 9)

Assevera que “(...) A suspensão das ações e execuções contra o falido está prevista no enunciado normativo do art. 99, inciso V, da Lei 11.101/2005 (v. art. 24 do Decreto- ei 7.661/1945) (...) Porém, a Lei de Falências, tanto a atual quanto a revogada, consideram extraconcursal (encargo da massa) a despesa necessária à administração do ativo. Confira -se, a propósito, o enunciado normativo do art. 84, inciso III, da Lei 11.101/2005 (v. art. 124 , § 1º, inciso III, do Decreto - Lei 7.661/1945)”. (ID. Num. 69442986 – pág. 9)

Ressalta que “(...) As cotas condominiais não constituem dívidas do proprietário -condômino, mas, sim, encargos da própria coisa havida em co-propriedade, pois a sua natureza obrigacional é propter rem, pelo que acompanham a coisa, seja quem for o seu dono”. E que “(...) Os débitos condominiais não são da pessoa do falido, mas sim relativos ao imóvel de propriedade do falido, constituindo -se em encargos da massa, nos termos do inciso III, do § 1.º, do art. 12 4, do Decreto -Lei n.º 7.661/45 (antiga Lei de Falências)”. (ID. Num. 69442986 – pág. 12)

Menciona que impera o entendimento jurisprudencial de que as despesas condominiais são consideradas créditos extraconcursais, ou seja, não se sujeitam à habilitação de crédito, de tal forma que não há falar em extinção da execução em razão da necessidade de habilitação de crédito no juízo recuperacional, tampou implica na suspensão preconizada pelo art. 99, V, da Lei de Falência.

Prequestiona a matéria, especificamente “(...) violação dos art. 84, inciso III, da Lei 11.101/2005 (v. art. 124 , § 1º, inciso III, do Decreto -Lei 7.661/1945), e nos termos do inciso III, do § 1.º, do art. 124, do Decreto -Lei n.º 7.661/45 (antiga Lei de Falências), bem como também da jurisprudência do STJ e do TJSP acima colacionadas.

Requer o deferimento da tutela antecipada, para suspender a decisão agravada, até o julgamento do agravo.

No mérito, pede o provimento “(...) para que a execução do presente feito tenha seu normal prosseguimento com a penhora do imóvel gerador do débito condominial indicado pelo Agravante na certidão de inteiro teor do imóvel o qual instrui a petição inicial dos autos de origem, nos termos do artigo 845, §1º, do CPC, oficiando dessa maneira ao Cartório Competente para que proceda a PRENOTAÇÃO NA MATRÍCULA do imóvel citado acima, da penhora do mesmo, cujos direitos pertencem a Agravada”. (ID. Num. 69442986 – pág. 19)

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões não foram ofertadas, apesar de devidamente intimada a parte Agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Cobrança de Taxas Condominiais n. 22880-89.2014.811.0041 (Código n. 889464), proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL em desfavor de PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, ora Agravada, INDEFERIU o pedido de expedição do Termo de Penhora de imóvel para que possa a exequente/agravante proceder a averbação na certidão no cartório imobiliário.

Pois bem.

Após a devida análise tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado, eis que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, deve prosseguir no Juízo universal.

A propósito, repiso os julgados colacionados quando da apreciação do pleito liminar:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101 /2005). Porém,
a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg nos EDcl no CC 136571 MG 2014/0266714-8)

“(...) "1.Segundo precedentes da Segunda Seção, a análise do caráter extraconcursal dos bens em posse da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo universal. 2. O estreito âmbito cognitivo do incidente de conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequada, nesta via, a classificação do crédito cobrado da empresa em recuperação.
Subsiste a competência do juízo universal para dispor sobre bens da empresa recuperanda, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão das ações e execuções contra a sociedade em dificuldade econômica. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, AgInt no CC 151207-GO, 2ª Seção, Rel. Min, Antonio Carlos Ferreira, j. em 08.11.2017, p. em 13.11.2017).

“(...)2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg nos EDcl no CC 136571-MG, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 24.05.2017, p. em 31.05.2017).

Também no mesmo sentido está o parecer:

“(...) a própria legis
lação recuperacional estabeleceu exceções à suspensão das execuções, não havendo óbice para prosseguimento dos atos executórios quando se tratar de créditos extraconcursais.

Imperioso ressaltar que as obrigações condominiais possuem natureza extraconcursal, por entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA QUE SE REFEREM À MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes. 3. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp nº1.646.272 – SP, TERCEIRA TURMA, Ministro Relator: MOURA RIBEIRO, Julgado em:24/04/2018, DJe: 30/04/2018)

(...)

Dessa forma, a execução poderá ter o seu prosseguimento regular, uma vez que as obrigações condominiais são extraconcursais, não se sujeitando aos ditames da recuperação judicial.

Entretanto, cumpre mencionar que, em relação à competência para prosseguimento da execução, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que a competência para a execução dos créditos é do juízo da recuperação:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Edcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº136.571 – MG, SEGUNDA SEÇÃO, Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze, Julgado em: 24/05/2017, DJe: 31/05/2017) – grifo proposital”. (ID. Num. 77652471 – pág. 3 a 6)

Com esses apontamentos, mantém-se a decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:

“(...)
Como ressaltado na decisão anterior, trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença em que a empresa devedora encontra-se em recuperação judicial, todavia o crédito perseguido é classificado como extraconcursal.

Destarte, embora o crédito executado não se sujeite aos efeitos da recuperação judicial, eventual ato constritivo do patrimônio da recuperanda deve ser submetido ao crivo do Juízo Universal, para que este analise a essencialidade dos importes/bens a serem constritos

(...)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020)

(...)

A par disso, INDEFIRO o pedido formulado pela parte Exequente no ref.17 (id.14882269) e determino a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial desta Comarca, comunicando nos autos n.11427- 58.2018.811.0041 (código 1312131) a necessidade do pagamento do crédito liquidado da parte Exequente CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, salientando quanto ao pedido de averbação da penhora no imóvel pertencente à empresa recuperanda (registrado sob a matricula 71.970 DO 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT).

Outrossim, considerando não haver mais discussão quanto à existência do crédito da parte demandante em face da ré, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade da ocorrência de atos de constrição em face da ré, declaro a incompetência deste juízo para o prosseguimento do feito, e determino a remessa dos autos ao arquivo, devendo a parte Exequente promover os atos necessários para devendo o exequente pleitear a penhora dos créditos extraconcursais perante o juízo da recuperação, na forma do art. 10º e seguintes de lei n. 11.101/05”. (ID. Num. 69442997)

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021